Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712479-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAIR SUELLI MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGLAIR SUELLI MENDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 191133220, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “AGLAIR SUELLI MENDES (demandante) alega, em síntese, ter sido aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Planejamento, orçamento e administração do Distrito Federal (SEPLAD). Afirma que concorreu a vagas reservadas por pessoa com deficiência, tendo sido tal condição confirmada pela banca examinadora, em fase própria do certame. Alega, no entanto, que no exame médico admissional, junta médica do DISTRITO FEDERAL (demandado) atestou que ela não é pessoa com deficiência. Afirma, no entanto, que a referida junta médica não tem competência para rever decisão definitiva da banca, de que é pessoa com deficiência. Requer, assim, “b) a procedência do pedido cautelar, para que seja determinada a sua posse e respectivo exercício para o cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Planejamento, orçamento e administração do Distrito Federal (SEPLAD); c) Caso não seja concedida a liminar para garantir a posse da Autora e o consequente exercício, que seja determinada a reserva da vaga da Autora e consequentemente a não convocação do próximo candidato para ocupar a vaga da requerente, de modo a resguardar o possível direito advindo de uma sentença de procedência” e em definitivo “g) Que sejam ratificados os termos da decisão liminar, caso esta seja concedida” (inicial de id. 191058697). Decido. Tendo em vista os contracheques de id. 190940213, que indicam proventos brutos inferiores a 5 salários mínimos, defiro a gratuidade de justiça à autora. O deferimento da tutela de urgência, antecipada ou cautelar, tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco de dano iminente de difícil reparação. Os pedidos formulados em face da Administração Pública incidem ainda as restrições da Lei 8.437/92. O direito da autora é provável. Ela percorreu todas as etapas do certame como pessoa com deficiência. A banca examinadora, exercendo atividade delegada do Poder Público, atestou essa condição (id. 190943609 - Pág. 1). Tanto é que foi aprovada em 19o lugar para as vagas reservadas a pessoas com deficiência (id. 190943606 - Pág. 15) e, após nomeação (id. 190943601 - Pág. 10), foi chamada a realizar o exame médico admissional anterior à posse. O risco de dano de difícil reparação também está presente, pois se não assegurada sua vaga, perderá o direito de investir-se no cargo público disputado. A tutela deve ser deferida, portanto, mas na extensão pedida. Primeiramente, o pedido de “que seja determinada a sua posse e respectivo exercício para o cargo” não é cautelar, mas de antecipação de tutela. Além disso, ele é satisfativo. O art. 1o da Lei 8.437/92 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública “toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. O art. 7o, §2o da Lei 12.016/19 (lei do mandado de segurança), por sua vez, impede a concessão de liminar que implique “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens”. Se a vedação atinge a reclassificação de quem já é servidor, com muito mais razão ela impede a “classificação”, isto é, a admissão como servidor daquele que ainda não o é. Desse modo, o pedido principal de urgência deve ser indeferido. O pedido subsidiário, no entanto, que é realmente cautelar, de reserva de vaga, deve ser deferido, pelas razões acima expostas (probabilidade do direito e risco de dana). Ante o exposto: 1. Defiro a gratuidade de justiça à autora. 2. Defiro parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar que o DISTRITO FEDERAL mantenha a requerente na condição de aprovada na 19a posição para as vagas destinadas a pessoa com deficiência no concurso regulado pelo EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF (id. 190943606 - Pág. 15), mantendo-se a eficácia, assim, da sua nomeação para o cargo (id. 190943601 - Pág. 10) até eventual decisão em sentido contrário. 3. Deixo de designar audiência de conciliação em razão da indisponibilidade do interesse público. 4. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contestação no prazo legal. Na mesma diligência, intime-se da concessão da tutela de urgência. 5. Intime-se a demandante. 6. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante r. decisão agravada, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravado-réu mantenha a agravante-autora na condição de aprovada na 19a posição para as vagas destinadas a pessoa com deficiência no concurso regulado pelo Edital de Abertura no 01 – TECENF. Desse modo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida postulada pela agravante-autora, para se determinar a sua posse e respectivo exercício no cargo de Técnico em Enfermagem da SEPLAD/DF, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora